Tribunal: STF
Processo: ARE 1345000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA FUNDAMENTADO NO CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA POSTERIORMENTE ÀS OPERAÇÕES - PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO AIIM. PRELIMINAR - Não conhecimento - Ausência de impugnação específica - Inocorrência - Rejeição. MÉRITO - Sentença de procedência - Reforma que se impõe - Necessidade de comprovação da boa-fé - Entendimento consolidado do C. STJ sob o rito do art. 543-C do CPC - Ausência de comprovação de que as mercadorias adquiridas provieram, efetivamente, da empresa-vendedora, declarada inidônea por inexistência do estabelecimento (art. 30, inc. III, do RICMS/00) - Não comprovação da boa-fé - Inconstitucionalidade, todavia, dos juros com base na Lei Estadual nº 13.918/2009, porquanto superiores à taxa SELIC. Apelo parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 155, § 2º, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É cediço que a boa-fé do contribuinte adquirente de mercadorias, desde que comprovada a efetiva operação, autoriza o creditamento do ICMS proveniente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, nos moldes da Súmula STJ nº 509: 
    “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”. 
    (...)
    Todavia, respeitado o entendimento do MM. Juiz sentenciante, a prova dos autos não comprova a boa-fé, nem, tampouco, a efetividade da aquisição das mercadorias da pessoa jurídica STILBER COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PET SHOP LTDA. ME, e, cuja inscrição perante o Fisco foi declarada nula, de sorte a imprimir a inidoneidade às notas fiscais (fls. 50 e seguintes) emitidas desde a abertura (10.12.2010 fl. 227). Com efeito, a “FICHA” de fl. 235 dá conta das razões da inidoneidade: 
    (...)
    Em razão dessa apuração decidiu-se, como mencionado acima, pela inidoneidade das notas fiscais a partir da data da abertura da microempresa-vendedora, STILBER COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PET SHOP LTDA. ME, em 10.12.2010 (fl. 227). Já, a empresa-autora alega que, efetivamente, adquiriu as mercadorias indicadas nas notas fiscais tidas como inidôneas pelo Fisco, agindo com inteira boa-fé. Ocorre que, não bastasse a constatação fiscal da inexistência do estabelecimento acima delineado, vê-se dos minuciosos julgamentos administrativos de primeira e segunda instâncias, respectivamente, que:
    (...)
    Nessas condições, em que pese haver, por um lado, provas no sentido de que a autuada adquiriu mercadorias destacadas na documentação fiscal; efetuou pagamentos, bem como, registros em seu livro Registro de Entradas, inexiste comprovação, de outra banda, de que tais mercadorias provieram, efetivamente, da pessoa jurídica STILBER COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PET SHOP LTDA. ME, cuja inscrição foi anulada, desde a abertura, repita-se, por inexistência do estabelecimento (art. 30, inc. III, do RICMS/00 fls. 227 e 235). Assim, a prova produzida nos autos não comprovou a afirmada efetividade das operações entre as empresas WAL MART BRASIL LTDA. (autora, ora apelada) e STILBER COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PET SHOP LTDA. ME, afastando, com isso, a alegada boa-fé, a qual, diga-se, não pode ser presumida ao argumento de que a declaração de idoneidade ocorreu posteriormente às operações mercantis. Diante desse quadro, em que pese haver alguns indícios favoráveis à empresa autora, o contorno de realidade das aquisições de mercadorias e de legalidade que se procurou dar às operações de compra, para fins de creditamento de ICMS, é inaceitável, já que não há prova segura nesse sentido. Daí, ante a inexistência de prova efetiva da ocorrência das transações comerciais em análise, é impossível reconhecer a boa-fé da recorrente, mostrando-se, portanto, correta e legal a autuação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)
    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente